Tribunal: TJBA
Processo: 8036020-38.2020.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n. 8036020-38.2020.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

AUTOR: NEUSA CHIARELI VERONEZ registrado(a) civilmente como NEUSA CHIARELI VERONEZ e outros (3)

Advogado(s): RENATA COSTA SOUZA DE OLIVEIRA, JACQUELINE CARVALHO COLOMBO

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO, POR AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória ajuizada por Neusa
Chiareli
Veronez e outros com fundamento no art. 966, IV, do CPC, visando à desconstituição de acórdão que manteve sentença de extinção de execução, sob o fundamento de inexistência de saldo remanescente em ação revisional de pensão por morte.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ação rescisória foi ajuizada dentro do prazo decadencial de dois anos previsto no art. 975, do CPC; (
ii
) saber se a petição inicial é apta e se a via rescisória foi adequadamente utilizada; (
iii
) saber se o acórdão rescindendo violou a coisa julgada material ao extinguir a execução sob o fundamento de ausência de critérios expressos de atualização no título judicial.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de decadência deve ser rejeitada, pois o trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorreu em 14/12/2018, considerada a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, a contagem em dias úteis e o prazo em dobro assegurado à Fazenda Pública, sendo tempestiva a ação ajuizada em 14/12/2020.

4. Não há inépcia da petição inicial nem inadequação da via eleita, uma vez que a parte autora indicou expressamente a hipótese do art. 966, IV, do CPC, apontando violação à coisa julgada material e descrevendo de forma suficiente os fatos e fundamentos do pedido.

5. A sentença originária reconheceu o direito à revisão da pensão por morte com base no salário percebido pelo instituidor, fixado em CR$ 10.560,00, formando título judicial apto à execução.

6. A ausência de indicação expressa, no título executivo, de índices de correção monetária e juros de mora não impede o prosseguimento da execução, por se tratar de consectários legais que podem ser definidos na fase executiva sem alteração da base de cálculo fixada no título.

7. O acórdão rescindendo, ao concluir pela inexistência de saldo remanescente e extinguir integralmente a execução, esvaziou a eficácia prática da sentença transitada em julgado, contrariando os limites objetivos do título judicial.

8. A execução deve prosseguir com observância da base de cálculo fixada na sentença, vedada a vinculação permanente do benefício ao
salário mínimo
, devendo os reajustes posteriores
observar
os índices previdenciários legalmente aplicáveis e os parâmetros fixados pelo STF e STJ.

9. Devem ser invertidos os ônus sucumbenciais, com condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo

10. Ação rescisória procedente.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, 85, §§ 2º e 3º, 183, 224, § 3º, 330, I, 485, I, 487, II, 502, 505, 931, 966, IV, 968, § 1º, 975; CF/1988, art. 7º, IV; ADCT, art. 58.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1905721/PE, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.03.2025,
DJe
14.05.2025; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 1122847/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.10.2023,
DJe
27.10.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 43.936/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 10.06.2014,
DJe
18.06.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8036020-38.2020.8.05.0000
, em que figuram como parte autora
NEUSA CHIARELI VERONEZ
registrado(a) civilmente como
NEUSA CHIARELI VERONEZ e outros (3)
e como réu
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de
Direito
Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer da ação, rejeitar a prejudicial e as preliminares suscitadas e, no mérito, julgar procedente a ação rescisória, para
desconstituir o acórdão proferido nos autos n.º 0000177-39.2002.8.05.0111 e, em juízo rescisó
rio, determinar o regular prosseguimento da execução, com observância dos limites objetivos do título judicial e apuração do débito segundo os consectários legais aplicáveis
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator